Tribunal: TJDFT
Processo: 0752614-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752614-29.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS APELADO: SA CORREIO BRAZILIENSE DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS contra a r. sentença exarada no ID 78151678. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado pelo recorrente em desfavor de SA CORREIO BRAZILIENSE, por entender que não ficou caracterizada a conduta ilícita na veiculação das matérias jornalísticas, não havendo indícios mínimos de dolo ou culpa grave na conduta dos jornalistas da ré. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil. No exercício do Juízo de admissibilidade recursal, esta Relatoria observou que o apelante não promoveu o recolhimento do preparo, pleiteando a gratuidade de justiça em sede recursal. Ato contínuo, determinou a intimação do apelante, para que, no prazo de5 (cinco)dias, apresentasse elementos probatórios para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID78650560). O apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID79116908). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se, portanto, de benefício de caráter excepcional, a ser deferido apenas quando efetivamente demonstrada a necessidade. A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao dispositivo legal mencionado, é firme ao destacar que a gratuidade da justiça deve ser deferida como última opção, apenas quando patente a impossibilidade da parte de suportar os encargos processuais1. Com efeito, o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade sempre que existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação de sua alegada hipossuficiência. Assim, é legítimo o indeferimento do benefício quando os documentos acostados aos autos demonstram que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. No caso concreto, o apelante não apresentou documentos idôneos para amparar sua pretensão. Esta Relatoria, na decisão de ID78650560, destacou que, a despeito de a parte apelante afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não colacionou qualquer documentação para corroborar a alegada hipossuficiência, sendo possível observar, por outro lado, haver promovido o recolhimento das custas iniciais quando do ajuizamento da presente ação (guia e comprovante de pagamento juntados ao ID 78151203). A despeito do prazo assinalado na decisão de ID78650560, o recorrente não apresentou qualquer documento apto para embasar o requerimento de gratuidade de justiça formulado na apelação. Assim, inexistindo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizado o deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025 às 15:30:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora